Tribunal: TJDFT
Processo: 0738997-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. DECOTE. CULPABILIDADE. AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRIVILÉGIO. ART. 33, § 4o DA LAD. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO COMPROVADA. QUANTUM DE REDUÇÃO. 2/3. REGIME. ADEQUAÇÃO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e das circunstâncias em que foi realizado, aliada a confissão do réu tanto na delegacia quanto em Juízo, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - A premeditação do tráfico de drogas autoriza a exasperação da pena-base. No entanto, no presente caso, está ausente contexto de maior reprovabilidade da conduta.
IV - A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Ainda que os selos de LSD sejam especialmente nocivos, a quantidade inexpressiva não justifica a majoração da pena-base.
V - Aplica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando o apelante é primário, não possui antecedentes e não há prova de que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, devendo ser aplicada a fração máxima quando não houver fundamentação idônea para adotar patamar diverso.
VI - Afastadas as circunstâncias judiciais negativas, razoável a fixação do regime aberto para o seu cumprimento.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.